Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701880-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTI MARIA FALQUETO DANIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUTI MARIA FLAQUETO DANIEL contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu em parte à impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria, nos seguintes termos: “Acolho em parte a impugnação aos cálculos da Contadoria apresentada pela parte autora. A sentença determinou que a parte Ré utilizasse como base de cálculo dos proventos o valor de R$ 6.220,70 (seis mil, duzentos e vinte reais e setenta centavos) na data da aposentadoria da Autora, aplicando sobre tal valor os índices de ajustes aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. Assim rejeito a impugnação aos cálculos quanto a mudança da base de cálculo do valor da condenação. Contudo, acolho a impugnação aos cálculos da contadoria no que se refere à correção monetária, uma vez que a contadoria utilizou índice diverso do fixado na sentença, qual seja SELIC. Assim, retornem os autos à contadoria judicial para correção dos cálculos, tão somente, em relação à atualização do valor da condenação pela SELIC, nos termos da sentença. Intimem-se.” Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que os cálculos elaborados não observaram os termos fixados na sentença. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerer a reforma da decisão para determinar que os autos retornem à Contadoria para elaboração de novos cálculos. Preparo no ID 40477679. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar e urgente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão precária da decisão liminar, porquanto a lei processual se satisfaz com a probabilidade do direito postulado e com verificação do perigo da demora, que reputo, inicialmente, latentes no caso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ademais, trata-se impugnação aos cálculos elaborados pela Contaria quanto aos parâmetros e valores adotados. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator